Tribunal: STM
Processo: 7000336-86.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESRESPEITO A SUPERIOR. ART. 160 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. DOLO DEMONSTRADO. TESE DEFENSIVA DE VIOLAÇÃO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. O Réu foi denunciado por ter desrespeitado sua superior hierárquica.
II. A Tese Defensiva do Princípio da Identidade Física do Juiz não se aplica ao processo penal militar. Pela própria estrutura dos órgãos da Justiça Militar, descabe falar em identidade física dos juízes que compõem o Conselho Permanente, que é, por força de lei (Lei nº 8.457/1992), temporário, devendo os Juízes militares serem substituídos a cada 3 (três) meses.
III. O conjunto probatório constituído pelas inquirições das testemunhas e pelo interrogatório do Réu demonstra elementos satisfatórios a ensejar a condenação do Acusado. Não se identificam, no procedimento investigatório, vícios que possam macular as provas regularmente produzidas na Ação Penal Militar.
IV. Os fatos narrados na Denúncia são típicos, ilícitos e culpáveis, sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual a Sentença deve ser mantida.
V. Desprovimento Recursal. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/09/2023 A
28/09/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000336-86.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: IVALDO VIEIRA DE AZEVEDO FILHO
ADVOGADO(A): ADRIANO CARVALHO DA ROCHA (OAB RJ244219)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, MANTENDO, NA ÍNTEGRA, A
SENTENÇA IMPOSTA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000336-86.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: IVALDO VIEIRA DE AZEVEDO FILHO
ADVOGADO(A): ADRIANO CARVALHO DA ROCHA (OAB RJ244219)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. DESRESPEITO A SUPERIOR. ART. 160
DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
HARMÔNICO.
DOLO
DEMONSTRADO. TESE DEFENSIVA DE VIOLAÇÃO DA
IDENTIDADE
FÍSICA
DO
JUIZ.
INAPLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. O Réu foi denunciado por ter desrespeitado sua superior hierárquica.
II. A Tese Defensiva do Princípio da Identidade Física do Juiz não se
aplica ao processo penal militar. Pela própria estrutura dos órgãos da
Justiça Militar, descabe falar em identidade física dos juízes que
compõem o Conselho Permanente, que é, por força de lei (Lei nº
8.457/1992),
temporário,
devendo
os
Juízes
militares
serem
substituídos a cada 3 (três) meses.
III. O conjunto probatório constituído pelas inquirições das
testemunhas e pelo interrogatório do Réu demonstra elementos
satisfatórios a ensejar a condenação do Acusado. Não se identificam,
no procedimento investigatório, vícios que possam macular as provas
regularmente produzidas na Ação Penal Militar.
IV. Os fatos narrados na Denúncia são típicos, ilícitos e culpáveis, sem
a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do
crime, motivo pelo qual a Sentença deve ser mantida.
V. Desprovimento Recursal. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000336-86.2023.7.00.0000
40001355935 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade,
em conhecer e em negar provimento ao presente recurso, para manter, na íntegra, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença vergastada.
Brasília, 25 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo advogado constituído
por Ivaldo Vieira de Azevedo Filho, Cabo da Marinha do Brasil, contra a Sentença
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM,
que decidiu julgar procedente, em parte, o pedido para CONDENAR o Acusado à
pena de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão pela prática do crime
previsto no art. 160 do Código Penal Militar.
1. FATOS
1.1 Denúncia
O Réu foi denunciado, tendo por base Inquérito Policial Militar nº
7000870-68.2021.7.01.0001,
nos
seguintes
termos
(APM
nº
7000514-
39.2022.7.01.0001, evento 1, INIC1), in verbis:
[...] Por ter desrespeitado sua superior hierárquica, a CT (RM2 - T) THAIS DIAS,
na presença dos militares 1ª TEN ANA LUCIA DA SILVA SENTO, 3º SG RAMON
FELIX DA SILVA, 3° SG FERNANDO FELIPE GOMES DA SILVA, MN SAMUEL
FELIPE ROCHA SIMÕES e do MN LUCAS SOARES DE OLIVEIRA, no dia 16 de
agosto de 2021, durante a realização da faxina do Quarto D'Alva e em momentos
subsequentes, no interior do Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW).
FATO 1
Consta dos autos que, por voltas das 7h 30min da data dos fatos, o ora denunciado
estava participando da faxina do Quarto D' Alva juntamente com os marinheiros
SAMUEL FELIPE ROCHA SIMÕES, LUCAS SOARES DE OLIVEIRA e do 3 ° SG
FERNANDO FELIPE GOMES DA SILVA, quando o 3º SG HAILTON determinou
que os referidos militares retirassem as folhas que estavam na grama. Ao receber a
ordem para retirada das folhas, o denunciado ficou contrariado e questionou a
ordem dada pelo 3º SG- CA HAILTON, fazendo perguntas e ponderações, alterado,
gesticulando e com tom de voz elevado, na presença dos demais militares. Nesse
momento dirigiu - se ao 3º SG- CA HAILTON dizendo que a determinação de fazer
a faxina de limpar a grama não estava certa, pois a retirada das folhas não fazia
7000336-86.2023.7.00.0000
40001355935 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

parte da faxina do Quarto D' Alva, não estava marcada como suas atribuições e que
nunca tinha retirado as folhas da grama, insinuando que não ia fazer a faxina
(evento 1, item 2).
Ao perceber o ocorrido, a CT THAIS DIAS, oficial de serviço do dia, se
aproximou e deu a ordem para o CB AZEVEDO diminuir o tom de voz e
continuar varrendo. O denunciado questionou de forma exaltada e com tom de
voz alterado a ordem dada pela Oficial de Serviço, na presença dos demais
militares já mencionados no parágrafo anterior, demonstrando recalcitrância em
cumprir a missão e dizendo que não ia varrer mais nada, pois já tinha acabado o
Quarto D' Alva. A CT THAIS DIAS determinou que o denunciado só saísse de bordo
com a sua autorização. O denunciado então disse que a oficial de serviço não tinha
competência para fazer isso e que chamaria um advogado (evento 1, item 2).
Esse fato foi abordado no próprio depoimento dado pelo denunciado na sindicância
instaurada à época. Nesse depoimento, o denunciado declarou que se sentiu lesado
com a ordem de varrer as folhas da grama e por isso decidiu perguntar ao 3º SG
HAILTON qual o motivo de terem que varrer a área da grama, se desde quando
embarcou, em dezembro 2018, somente a rua é varrida. O 3º SG HAILTON
respondeu "a Bem Servir está aqui?". O denunciado, então, respondeu "po,
sargento, essa área da faxina, entendo que a Bem Servir não está aqui, mas a
responsabilidade dos militares do Quarto D'Alva não é essa, e se a Bem Servir não
está aqui, deveria ser dos militares da Prefeitura, como sempre foi feito aqui a
bordo". Ainda eu seu depoimento, o ora denunciado afirmou que a CT THAIS DIAS
chegou determinando que o denunciado calasse a boca e o mesmo afirmou que
respondeu: "calar a boca tenente? Quem te deu autoridade para me mandar calar a
boca?". Em seguida, afirmou em seu depoimento que falou para a Oficial "que iria
se afastar para a situação não piorasse", já que também estava nervoso (evento 1,
item 3, fls. 15/ 20). Apesar de sua postura desafiadora e violadora de preceitos de
hierarquia e disciplina, em sede de IPM o denunciado prestou também
depoimento e declarou que sabe que não pode falar ao superior da forma que
quiser e no momento em que quiser (evento 36, item 2, fls. 18).
Cabe ressaltar que enquanto as ponderações foram feitas em tom de voz alto ao Sgt
HAILTON, o MPM entende que houve apenas uma exibição de falta de educação e
de marcialidade, puníveis por contravenção disciplinar, porém, ao contestar a
autoridade da oficial e não se manter calado após a sua ordem, ao arrepio das mais
basilares regras castrenses de hierarquia e disciplina, houve consumação do crime
previsto no art. 160 do CPM.
Portanto, ao falar com sua superior de forma desrespeitosa, contestando sua
autoridade e sem postura militar, valendo- se dos dizeres "Quem te deu autoridade
para me mandar calar a boca?" e "que iria se afastar para a situação não
piorasse", diante do 3º SG HAILTON e demais militares mencionados anteriormente
e que participavam da faxina, o denunciado consumou em tese o crime de
Desrespeito a Superior, capitulado no art. 160 do CPM.
FATO 2
7000336-86.2023.7.00.0000
40001355935 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Horas depois, a CT THAIS DIAS confeccionou uma Parte de Ocorrência pela
ausência e chamou o denunciado para receber e assinar, na presença da 1º TEN
ANA LUCIA DA SILVA SENTO e do 3º SG RAMON FELIX DA SILVA, por conta da
atitude desrespeitosa descrita no primeiro fato. No momento em que estava a ler a
Parte de Ocorrência, o denunciado de forma agressiva e com tom de voz alto,
tratando a CT THAIS DIAS por "Você", começou a questionar o que estava escrito,
dizendo que o enquadramento estava errado, marcar com caneta trechos que
discordava e afirmar que não assinaria a parte se não ocorresse as mudanças que
estava pedindo, para ao fim se recusar a assinar a parte de ocorrência (evento 1,
item 2).
Em face do exposto, ao se dirigir mais uma vez de forma desrespeitosa, fora do
tratamento previsto em regulamento interno (subordinados se dirigem aos
superiores empregando a forma de tratamento "senhor") e fazendo ponderações de
forma acintosa sobre o documento, tudo diante da 1º TEN ANA LUCIA DA SILVA
SENTO e do 3º SG RAM ON FELIX DA SILVA, o denunciado novamente consumou
o crime militar de Desrespeito a Superior previsto no art. 160 do CPM.
Os fatos acima narrados infelizmente exibem uma postura de percepção equivocada
de parte da sociedade mais jovem, que entende ter mais direitos que deveres, mais
prerrogativas que incumbências e mais deferências que respeitar. Quando nem
mesmo a educação familiar e todo o esforço da instrução militar fornecida pela
nobre Força Naval são capazes de bem formar o cidadão e forjar- lhe os preceitos
de pundonor militar esperados de alguém que zela pelas tradições navais, cabe à
Justiça Militar da União restabelecer a hierarquia e a disciplina no caso concreto.
Assim, consciente e voluntariamente o denunciado, em continuidade delitiva,
desrespeitou por duas vezes sua superior hierárquica diante de outros militares,
inclusive de militares inferiores à ofendida.
Portanto, em vista da conduta descrita, por tornar - se o denunciado em tese
incurso no art. 160, c/c com o art. 80 (em continuidade delitiva, por duas vezes),
ambos do CPM, o MPM requer a Vossa Excelência que receba a presente denúncia,
com a consequente citação, a fim de que o denunciado responda aos termos do
processo, esperando-se sua condenação ao final. (Grifos nossos).
Em síntese, o Cb IVALDO VIEIRA DE AZEVEDO FILHO foi
denunciado, no dia 16 de agosto de 2021, por ter desrespeitado sua superior
hierárquica, a CT (RM2-T) THAIS DIAS, na presença dos militares 1º TEN ANA
LUCIA DA SILVA SENTO, 3º SG RAMON FELIX DA SILVA, 3°SG FERNANDO
FELIPE GOMES DA SILVA, MN SAMUEL FELIPE ROCHA SIMÕES e MN
LUCAS SOARES DE OLIVEIRA, no dia 16 de agosto de 2021, durante a
realização da faxina do Quarto D'Alva e em momentos subsequentes, no interior do
Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW).
Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em 26 de
julho de 2022 (APM nº 7000514-39.2022.7.01.0001, evento 1, RECDEN2).
7000336-86.2023.7.00.0000
40001355935 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A seguir, o Réu foi citado em 8 de agosto de 2022 (APM nº 7000514-
39.2022.7.01.0001, evento 27).
1.2 Instrução
Em resposta à acusação, o advogado constituído apresentou tese
defensiva quanto à suposta inexistência de crime. Aduz que o fato transcorreu em
um momento de instabilidade entre os militares, mas sem haver, por parte do Réu, o
animus de desrespeitar superior, portanto não se trata de conduta delitiva (APM nº
7000514-39.2022.7.01.0001, evento 123, ALEGAÇÕES1).
Em 16 de agosto de 2022, foi realizada audiência de instrução, ocasião
em que foram inquiridas a Ofendida e as Testemunhas arroladas pelo Ministério
Público Militar, 3º SG Hailton Junior Barbosa da Silva, MN Samuel Felipe Rocha
Simões, MN Lucas Soares de Oliveira, 3º SG Fernando Felipe Gomes da Silva, 1º
Ten Ana Lucia da Silva Sento, 3º Sg Ramon Felix da Silva, dando-se o MPM por
satisfeito com a prova testemunhal (APM nº 7000514-39.2022.7.01.0001, evento 35,
TERMOAUD1).
Em 15 de setembro de 2022, foi realizada audiência para qualificação
e interrogatório do Acusado, oitiva da informante Lavínia Gomes da Costa e das
Testemunhas de Defesa Cb Israel Queiroz de Paiva e Cb Lucas Pereira Carvalho
(APM nº 7000514-39.2022.7.01.0001, evento 83, ATA1).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Juízo determinou a exclusão da peça
apresentada pela Defesa e a intimação do advogado do Acusado para que, no prazo
de 48 horas, se manifestasse quanto ao interesse de requerer diligências (APM nº
7000514-39.2022.7.01.0001, evento 93).
A Defesa e o Ministério Público Militar nada requereram (APM nº
7000514-39.2022.7.01.0001, evento 98 e 99).
Na fase do art. 428 do CPPM, o Ministério Público Militar, em 7 de
outubro de 2022, pugnou pela condenação do Acusado como incurso no art. 160 do
Código Penal Militar, em virtude da comprovação do dolo, e por não haver causa
excludente de ilicitude ou de culpabilidade (APM nº 7000514-39.2022.7.01.0001,
evento 102, ALEGAÇÕES).
Por sua vez, a Defesa, em 11 de novembro de 2022, apresentou suas
alegações escritas, na qual requer a absolvição do Acusado (APM nº 7000514-
39.2022.7.01.0001, evento 123, ALEGAÇÕES1).
7000336-86.2023.7.00.0000
40001355935 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 14 de novembro de 2022, foi juntada aos autos a informação
quanto à exclusão do Acusado do Serviço Ativo, em razão de Deserção (APM nº
7000514-39.2022.7.01.0001, evento 124, OFIC1).
Na mesma data, a Defesa requereu sua participação e a do Réu, por
videoconferência, na Sessão de julgamento (APM nº 7000514-39.2022.7.01.0001,
evento 125, PET1). O pedido foi deferido pelo Juízo (APM nº 7000514-
39.2022.7.01.0001, evento 127, DESPADEC1).
1.3 Sentença
Em sessão de julgamento realizada em 17 de novembro de 2022, o
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha na 1ª Auditoria da 1ª CJM, por
unanimidade, decidiu julgar procedente, em parte, o pedido formulado na Denúncia,
para condenar o Cabo da Marinha do Brasil IVALDO VIEIRA DE AZEVEDO
FILHO à pena de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso nas
sanções do art. 160 do Código Penal Militar. Resolveu conceder ao Réu o benefício
do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e, ainda, fixar
o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena.
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 2 de dezembro de 2022
(APM nº 7000514-39.2022.7.01.0001, evento 137, SENT).
1.4 Razões/Contrarrazões
Após a disponibilização da Sentença, no e-Proc em 2 de dezembro de
2022, a Defesa, inconformada com a condenação, interpôs o presente recurso de
Apelação em 3 de abril de 2023 (APM nº 7000514-39.2022.7.01.0001, evento 160,
APELAÇÃO1).
O recurso foi recebido em 28 de abril de 2023 (Apelação nº 7000336-
86.2023.7.00.0000, evento 1, DEC5).
Nas razões de Apelação (Apelação nº 7000336-86.2023.7.00.0000,
evento 1, RAZAPELCRIM6) apresentadas em 3 de abril de 2023, a Defesa, em
síntese, sustenta que a Sentença se limita a apresentar de forma abstrata a gravidade
do delito, mediante a repetição de dispositivos legais e a citação de fórmulas
retóricas. Aduz que não há provas hábeis a demonstrar a gravidade do ato delituoso
nos autos. Em seu entendimento, há meros indícios oriundos de declarações sem
qualquer evidência que confirme as acusações.
Em 9 de janeiro de 2023, transitou em julgado a r. Sentença para o
Ministério Público Militar (APM nº 7000514-39.2022.7.01.0001, evento 149,
CERT1).
7000336-86.2023.7.00.0000
40001355935 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em contrarrazões (Apelação nº 7000336-86.2023.7.00.0000, evento1,
CONTRAZAP7), o MPM refutou todas as teses defensivas e, ao final, pugnou pela
manutenção da Sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos de fato e de
direito, in verbis:
A autoria, a prova da existência do crime e a culpabilidade restam comprovadas.
Ante a ausência de excludentes de ilicitude e de culpabilidade, o MPM vem perante
Vossas Excelências requerer que a CONDENAÇÃO do apelante IVALDO VIEIRA
DE AZEVEDO FILHO seja mantida, com o desprovimento do recurso defensivo de
apelação, nos termos do art. 160 do CPM, nos termos da denúncia e do decreto
condenatório. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pelo
conhecimento do Recurso de Apelação e, no mérito, pronuncia-se pelo
desprovimento recursal (Apelação nº 7000336-86.2023.7.00.0000, evento 6,
PARECER1).
Foi determinada vista ao e. Ministro-Revisor.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido. Quanto ao mérito, impõe-se negar
provimento pelas razões abaixo aduzidas.
1. Autoria e Materialidade
A autoria e a materialidade do delito imputado restaram demonstradas
nos autos, em especial, pelas provas testemunhais.
Em síntese, foram inquiridas a ofendida CT Thais Inácio Dias
Rodrigues e as testemunhas: 3º SG Hailton Junior Barbosa da Silva, MN Samuel
Felipe Rocha Simões, MN Lucas Soares de Oliveira, 3º SG Fernando Felipe Gomes
da Silva, 1º Ten Ana Lucia da Silva Sento, 3º Sg Ramon Felix da Silva.
Para elucidar a questão, destacam-se os trechos da r. Sentença, que,
sem dúvida, afastam os argumentos defensivos (APM nº
7000514-
39.2022.7.01.0001, evento 137, SENT1), in verbis:
[...] Em face dessa versão, pode-se observar que o réu, apesar de negar os fatos,
reconhece parte de sua conduta para com a ofendida ex-CT Thais Inácio Dias
Rodrigues, oficial de serviço na ocasião, que de sua vez, os confirma, dizendo, em
resumo, ao Evento 36, que estava fazendo inspeção pela ilha por volta das 7 horas e
7000336-86.2023.7.00.0000
40001355935 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

45 minutos da manhã, quando ouviu o Cb Azevedo gritar com o Sgt Hailton; que foi
até o local e pediu para o acusado abaixar o tom de voz, parar a discussão e voltar
a varrer, pois tudo ia se resolver após a passagem do serviço; que o acusado não
aceitou e gritou para o Sgt que a ofendida estava desrespeitando ele, e que assim se
sentiu desrespeitada, pois ele gritou na frente de outros militares mais modernos;
que o acusado parou de varrer, por não aceitar a determinação de que a área do
serviço era maior; que disse ao Cb Azevedo que ele não ia sair de bordo sem a sua
permissão, tendo ele respondido que ia chamar um advogado, pois a ofendida não
tinha competência para isso; que mais tarde confeccionou a parte de ocorrência e
chamou o acusado, o Sgt Felix e a Ten Ana Lucia, como testemunhas, para irem
até a sua sala, onde ele riscou umas partes e disse que só assinaria se alterasse, ao
tempo que se referia a declarante por "você".
As testemunhas apresentadas pelo Autor da Ação Penal Militar também confirmam
a ocorrência dos fatos, principalmente a atitude de o réu falar em tom alto com a
Ten Thais, após essa mandar que abaixasse o tom da voz, ao Evento 36, tendo o 3º
SG Hailton Junior Barbosa da Silva afirmado, ainda, que o acusado, ao ser
informado que tinha folha para catar na grama, se recusou a fazê-lo, gritando, e
que nesse momento, a Ten Thais chegou e pediu para que abaixasse tom de voz, o
qual se recusou; que o réu falava com a Ten em tom alto e de forma agressiva; o
MN Samuel Felipe Rocha Simões disse que quando a Ten Thais pediu ao acusado
para que abaixasse o tom de voz, ele continuou a discutir com ela, e que por isso
pediu para o acusado se apresentar na sua sala para receber uma parte de
ocorrência e que ia impedir a saída dele, no que o acusado disse que ia chamar
um advogado porque ela estava impedindo o direito de ir e vir; o ex-MN Lucas
Soares de Oliveira narrou que o Sgt Hailton disse que a faxina do Quarto D’Alva
não tinha acabado e que faltava a grama, no que foi questionado pelo acusado,
tendo os dois começado a discutir e que a Ten Thais chegou e disse para o acusado
continuar a fazer a faxina e abaixar o tom de voz e que o acusado discordou dela
também; o 3º SG Fernando Felipe Gomes da Silva asseverou que o acusado, ao
discordar da faxina de retirar as folhas, falava num tom de voz acima do normal e
agressivo; a 1º Ten Ana Lucia da Silva Sento ao dizer que a Ten Thais entregou a
parte de ocorrência e que o acusado riscou umas partes e disse que só assinaria se
ela fizesse as alterações que ele marcou; que o acusado falava de forma autoritária
com a Ten, tratando-a por “você”, não assinando a parte; e o 3º SG Ramon Felix
da Silva ao informar que o acusado se exaltou durante a entrega da parte de
ocorrência, pois queria que ela fosse alterada, e que não tratava a Ten Thais como
oficial de dia e sim como assistente social, chamando-a de “você”. As testemunhas
de Defesa não presenciaram os fatos [...]. (Grifos nossos).
Portanto, inexistem incertezas quanto à autoria atribuída ao Réu, tendo
em vista que as provas são harmônicas e demonstram detalhes da conduta criminosa
perpetrada.
2. Tipicidade
A conduta de desrespeito a superior, descrita no art. 160 do CPM, está
configurada nos autos. A conduta delitiva atribuída ao Réu, narrada na Denúncia, é
típica e se amolda perfeitamente ao disposto no art. 160 do Código Penal Militar, in
verbis:
7000336-86.2023.7.00.0000
40001355935 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desrespeito a superior
Art. 160. Desrespeitar superior diante de outro militar
Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.
Desrespeito a comandante, oficial general ou oficial de serviço
Parágrafo único. Se o fato é praticado contra o comandante da unidade a que
pertence o agente, oficial-general, oficial de dia, de serviço ou de quarto, a pena é
aumentada da metade.
O tipo consiste em desrespeitar, significando faltar com o respeito. O
agente, inferior, subordinado, falta com o devido respeito a seu superior, cujo
conceito, como já vimos, nos é dado pelo artigo 24 do Código Penal Militar. In casu,
o militar negou-se a acatar a ordem da Oficial de Serviço.
A base institucional das Forças Armadas necessita estar estruturada na
hierarquia e na disciplina militar, sem as quais seria de todo impraticável a
realização da sua missão.
No sistema militar, a obediência é fundamental, pois a recusa ou até
mesmo um simples retardamento no cumprimento de uma ordem pode resultar em
prejuízos irreparáveis; por isso, a ordem não pode ficar adstrita à apreciação do
subordinado.
Não resta dúvida que é sobre o princípio da subordinação que reside
toda a consistência das Forças Armadas. Sem a subordinação existiria o caos, porque
ela é a alma da disciplina, esse amálgama que une todas as menores partes do todo,
tornando-o coeso, pronto, ágil para a ação e para a luta. Seja entre os militares, seja
entre os civis, a subordinação tem que existir sempre nas sociedades organizadas.
Segundo realça a doutrina, a subordinação constitui a base de todo
ordenamento militar. Parece impossível conceber um corpo militarmente ordenado
cujo respeito pela pessoa do superior não fosse tutelado, não somente no que
concerne à integridade física, mas também no que tange à autoridade, ao prestígio e
ao decoro.
Cabe lembrar que a disciplina e a hierarquia são preceitos nos quais se
baseiam, se estruturam e se organizam as Forças Armadas. Emanam da Carta Magna
como verdadeiros princípios constitucionais, não apenas por estarem inseridos no
texto da Constituição Federal de 1988, mas pela sua orientação de cunho axiológico,
como garantias materiais das Forças Armadas.
7000336-86.2023.7.00.0000
40001355935 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por conseguinte, não é por acaso que a hierarquia e a disciplina militar
fazem jus à efetiva tutela do Direito Penal; conforme dispõe o Código Penal Militar
na parte especial do Livro I (Dos crimes militares em tempo de paz), Título II – "Dos
crimes contra a autoridade ou disciplina militar”, dispondo artigos que descrevem
condutas tipificadas, explicitamente, como contrárias à autoridade ou à disciplina
militares.
A conduta criminosa do inferior contra superior contém diversos graus
que, na ordem ascendente de intensidade, encontramos o desrespeito no primeiro
grau, seguindo-se a insubordinação, o desacato, a violência física sem arma e com
arma, a violência de que resultem ou não lesões corporais e, por último, deparamos
com a violência que resulta em morte do superior.
O desrespeito pode manifestar-se por meio de gestos, de atitudes e de
palavras. Assim, um gesto de desaprovação, de crítica, obsceno, pode considerar-se
uma atitude desrespeitosa. Uma palavra de crítica, de menosprezo, pode constituir-
se, conforme as circunstâncias, ofensa à autoridade do superior.
A conduta de respeito e de acatamento à ordem emanada do superior
torna-se mais exigida na medida em que esteja presente outro militar. A legislação
penal revogada exigia que o desrespeito ao superior fosse diante da tropa ou de
subordinado do ofendido (art. 139 do CPM).
Diz o dispositivo do art. 160 do CPM, em seu preceito sancionador,
que a pena é de detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais
grave. Trata-se de aplicação do princípio da subsidiariedade em sua forma expressa
ou explícita, pois é o próprio preceito sancionador que subordina sua aplicação à não
aplicação de outra, de maior gravidade punitiva.
Nesse contexto, convém ressaltar que o conceito de ordem apresentado
por Renato Astrosa Herrera: "Ordem é a expressão da vontade do superior dirigida a
um ou mais inferiores determinados para que cumpram com uma prestação ou
abstenção no interesse do serviço."
1.
A ordem deve versar sobre assunto ou matéria de serviço, diz o texto
legal, o que significa que ela deva ter relação com as atribuições funcionais do
militar, visando, portanto, ao interesse da corporação a que pertence e não a
interesses particulares. Em princípio, toda ordem a respeito de serviço é decorrente
da lei, em geral de regulamentos, resoluções, avisos, circulares, instruções, portarias,
ofícios e despachos.
Nesse sentido, descabe aferir o grau de importância de um serviço ou
de dever imposto para, só então, considerar o fato como crime ou infração
disciplinar, bastando apenas a previsão normativa do serviço ou do dever, como é o
7000336-86.2023.7.00.0000
40001355935 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

caso.
A respeito do assunto, Célio Lobão
2 leciona, in verbis:
Serviços são os atribuídos ao militar, no exercício de função de seu cargo,
compreendendo não só os de natureza militar, como também os que, embora sem
essa característica, são indispensáveis ao funcionamento da instituição militar,
como o preparo de refeições, limpeza das dependências [...].
Por outro lado, a matéria não deve ser apreciada apenas sob o enfoque
da natureza do serviço, mas, também, quanto à existência ou não de recusa de
obediência à ordem legal de superior hierárquico, o que, à luz dos autos, restou
integralmente demonstrada.
Assim, infere-se ter o Apelante agido com vontade livre e consciente
de violar preceitos de hierarquia e de disciplina, ao faltar com o respeito à CT Thais
Inácio Dias Rodrigues, tendo, mais especificamente, falado com sua superiora de
forma desrespeitosa, contestado sua autoridade, sem postura militar, usado o
pronome de tratamento ”você” e riscado a Parte de Ocorrência.
Diante do exposto, constata-se a prática de conduta desrespeitosa,
evidenciado, assim, o dolo genérico: ofensa à dignidade do Superior na presença de
outros militares. Enfim, a conduta do Apelante evidenciou o animus livre e
consciente de desrespeitar a Oficial.
3. Antijuridicidade ou Ilicitude
Frise-se que a conduta do Réu não está albergada em quaisquer das
hipóteses excludentes de ilicitude (ou de antijuridicidade) genéricas, previstas no art.
42 do CPM, também chamados tipos permissivos: estado de necessidade; legítima
defesa; estrito cumprimento de dever legal; ou exercício regular de direito.
Nesse sentido, impõe-se concluir que a conduta do Acusado é
realmente antijurídica, contrária ao direito, inexistindo, portanto, causas excludentes
de antijuridicidade ou de ilicitude que se apliquem ao caso.
4. Culpabilidade
Por óbvio, a culpabilidade do Réu ficou caracterizada ao final da
instrução, indene de dúvidas, não havendo qualquer excludente, diante das provas
testemunhais produzidas, em Juízo, sendo despiciendo o exame dos 3 (três)
elementos tidos por excludentes de culpabilidade: imputabilidade, no momento do
crime; potencial consciência do caráter ilícito do fato; e exigibilidade de conduta
diversa.
7000336-86.2023.7.00.0000
40001355935 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em verdade, não há elemento subjetivo específico, pois o verbo
desrespeitar traz em si a vontade de subtrair a reverência em relação a outrem. Trata-
se de conduta dolosa.
O Réu possuía plena capacidade mental, sendo assim responsável
criminalmente pela sua conduta.
Tinha consciência do caráter ilícito do fato. Assim, livre e
conscientemente, realizou a conduta descrita no tipo penal insculpido no art. 160 do
CPM, quando desrespeitou a Oficial de Serviço na presença de outros militares.
Nota-se a importância conferida à tutela da disciplina, pois o
desrespeito ganha relevo quando visto por outros.
Ao Réu era exigível conduta diversa daquela praticada, porque sabia
das implicações jurídicas que poderiam advir.
Desse modo, não há como desconhecer que, com sua atitude, o
sentenciado acabou por lesionar os bens jurídicos autoridade e disciplina militar.
Nesse sentido, aponta-se o entendimento jurisprudencial desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESRESPEITO A SUPERIOR. ART. 160 DO
CPM.
DOLO
ESPECÍFICO.
VONTADE
LIVRE
E
CONSCIENTE
DE
DESRESPEITAR SUPERIOR NA PRESENÇA DE OUTROS MILITARES. AUTORIA
E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE
ILICITUDE E DE CULPABILIDADE. INCABÍVEL A CONVERSÃO DA CONDUTA
EM TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. I - Para que se configure o crime de desrespeito a superior é
necessária a comprovação do dolo específico na conduta do agente, ou seja, é
necessário que se demonstre a presença de seus elementos objetivos, que consistem
em desacatar, menosprezar, insultar ou ofender superior, atingindo sua dignidade,
decoro, honra ou visando enfraquecer sua autoridade. II Incabível o pedido de
desclassificação da conduta para contravenção disciplinar, em virtude da presença
de todos os elementos do crime de desrespeito a superior. Apelo não provido.
Decisão unânime. (Apelação Criminal nº 7000441-97.2022.7.00.0000. Ministro
Relator José Coêlho Ferreira);
EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 160 DO CPM. DESRESPEITO A SUPERIOR.
FATO PRATICADO DIANTE DE OUTRO MILITAR. TUTELA DA DISCIPLINA E
DA
HIERARQUIA
MILITAR.
CONFIGURAÇÃO
DE
TODAS
AS
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
TIPO
INCRIMINADOR.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE.
REPRIMENDA
CORRETAMENTE
SOPESADA.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE.
APELAÇÃO
CONHECIDA
E
DESPROVIDA.
UNANIMIDADE. 1. O ato de desrespeitar consiste em qualquer ação ou omissão
que se traduza numa conduta de não dispensar ao superior hierárquico o devido
respeito. É mandatório que tal fato seja praticado diante de outro militar que tenha
7000336-86.2023.7.00.0000
40001355935 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

presenciado a conduta ilícita do subordinado para com o superior ou, ao menos,
tenha percebido a conduta desrespeitosa exteriorizada, desde que o fato não
constitua crime mais grave. O tipo penal tutela a disciplina militar que ao lado da
hierarquia são as bases institucionais, estruturantes e fundamentais das Forças
Armadas, as quais foram erigidas a princípios constitucionais pelo art. 142 da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 2. Resta configurado em
todas as suas circunstâncias o tipo incriminador do art. 160 do CPM, uma vez que o
Apelante desrespeitou seu superior hierárquico diante de outros militares. Além
disso, resta configurado o dolo do tipo, posto que o Apelante não atendeu, de
pronto, ao chamado do Superior e, ainda, permaneceu discutindo em voz alta com o
referido Oficial. O Apelante faltou com o respeito devido ao seu superior de forma
livre, voluntária e consciente, apontando-lhe o dedo em riste e mandando o Oficial
falar baixo, embora tivesse sido advertido para manter a calma. 3. Não há que se
falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade, uma vez que a reprimenda
aplicada foi corretamente sopesada. 4. Amoldando-se a conduta do Apelante ao tipo
penal do art. 160 do CPM, não há que se falar em desclassificação para
transgressão disciplinar. Decisão por unanimidade. (Apelação Criminal nº
7000249-67.2022.7.00.0000. Ministro Relator: Cláudio Portugal de Viveiros).
Teses da Defesa
No mérito, a Defesa, em Razões recursais (Apelação nº 7000336-
86.2023.7.00.0000, evento 1, RAZAPELA6), postula a absolvição do Réu, in verbis:
Salienta-se que após o processo em questão o comando do CIAW instaurou IPD
(Sem que o então militar cumprisse os requisitos para deserção) afim de excluir o
militar da Marinha o que foi feito com sucesso, visto que a despeito da ilegalidade
do ato, o militar foi submetido a exames de saúde para reintegração a Força mas
ficou constatado a sua inaptidão para o Serviço Ativo.
Assim, eminentes julgadores, é de fácil conclusão que mesmo sem ter cometido
qualquer ato ilícito o Apelante foi sentenciado não apenas aos 4 meses e 15 dias de
reclusão, mas ao fim de sua carreira e a baixa do serviço ativo da Marinha
portando patologia psicoemocional, algo do qual nunca fora portador.
Fato é que de forma leviana instaurou-se o presente processo, desprovido de provas
cabais a demonstrar a gravidade do ato, consubstanciadas unicamente em indícios
que maculam a finalidade da ação proposta.
Com base nas declarações e provas documentais acostadas ao presente processo, é
perfeitamente possível verificar a ausência de qualquer evidência que confirme as
alegações do denunciante.
Afinal, não há provas que sustentem as alegações trazidas no processo, sequer
indícios contundentes foram juntados à inicial.
DOS PEDIDOS
Por estas razões REQUER:
7000336-86.2023.7.00.0000
40001355935 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. O recebimento da presente Apelação nos seus efeitos ativo e suspensivo;
2. A total procedência do recurso para que seja reformada a decisão recorrida e
determinar a ABSOLVIÇÃO do Apelante.
Inicialmente, assevera a nulidade do Inquérito Policial Militar nº
7000870-68.2021.7.01.0001/RJ por vícios, no entanto não se identificam, no
procedimento investigatório, vícios que possam macular as provas regularmente
produzidas na Ação Penal Militar (APM nº 7000514-39.2022.7.01.0001, evento 131,
vídeos 1 a 10).
A seguir, aduz que as inquirições foram conduzidas sob coação. No
entanto, não há qualquer prova nos autos que constatem as alegações. Em Juízo,
conforme se infere nos autos, as provas foram produzidas regularmente (APM nº
7000514-39.2022.7.01.0001, evento 131, vídeos 1 a 10)
Alega que a Oficial não deu voz de prisão ao Réu no momento em que
transcorreu o fato. Ora, a ofendida, de imediato, elaborou Parte de Ocorrência,
expondo a situação fática ocorrida durante o Serviço, no dia 16 de agosto de 2021.
Argumenta, ainda, que o Apelante fazia uso de medicamentos
controlados, no entanto não há comprovação, nos autos, quanto à inimputabilidade
do Réu.
Apresenta como principal tese defensiva a violação ao Princípio da
Identidade Física do Juiz, ao mencionar que os oficiais que compunham o “Conselho
de Sentença” (sic) não participaram da instrução processual.
O princípio da Identidade Física do Juiz não se aplica ao processo
penal militar. Pela própria estrutura dos órgãos da Justiça Militar, descabe falar em
identidade física dos juízes que compõem o Conselho Permanente, que é, por força
de lei (Lei nº 8.457/1992), temporário, devendo os Juízes militares ser substituídos a
cada 3 (três) meses.
Ademais, tal princípio comporta relativização, cabendo à parte que
suscita o suposto vício a comprovação de prejuízo concreto, ou seja, a decretação de
nulidade deve estar intimamente ligada ao princípio do pas de nullité sans grief.
Desse modo, não há que se falar em nulidade do processo por violação
ao postulado da identidade física do juiz.
Por derradeiro, a Defesa alega ter sido lavrada Instrução Provisória de
Deserção (IPD) em desfavor do Apelante. Nesse ponto, registre-se que não há
qualquer relação com a APM nº 7000514-39.2022.7.01.0001, portanto descabida a
alegação.
7000336-86.2023.7.00.0000
40001355935 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O conjunto probatório constituído pelas inquirições das testemunhas e
pelo interrogatório do Réu demonstra elementos satisfatórios a ensejar a condenação
do Acusado.
Enfim, os fatos narrados na Denúncia são típicos, ilícitos e culpáveis,
sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime,
motivo pelo qual a Sentença deve ser mantida.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
presente recurso, para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
a Sentença vergastada.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355935v2 e
do código CRC 7a44998f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 27/10/2023, às 14:42:50
1. LOUREIRO NETO, José da Silva. Direito penal militar. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 119.
2. LOBÃO, Célio. Direito penal militar atualizado. Brasília: Brasília Jurídica, 1999. p. 190.
7000336-86.2023.7.00.0000
40001355935 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR